Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702835-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. I. D. B. -. T. AGRAVADO: C. M. D. C. L. -. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão que determinou a suspensão da licitação do imóvel descrito nos autos da ação de mandado de segurança impetrado por CONSTRUCEL MATERIAL DE CONSRUÇÃO LTDA - ME. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a agravada ocupa de forma irregular o imóvel constituído pelo lote 06, Conjunto I, da QNN 9, Ceilândia/DF, e que o pleito administrativo realizado pela impetrante de regularização de sua ocupação foi indeferido, de modo que o fundamento lançado na decisão agravada de que “há potenciais indícios de que poderá ser regularizado pela autoridade ora impetrada” cai por terra, ante o pedido de regularização ter sido negado. Aduz que o terreno é de propriedade da TERRACAP e que a ocupação promovida pela impetrante é clandestina, ou seja, irregular, e que o Decreto n. 45.582/2021 não estabelece vinculação do parcelamento urbano com Programa de Incentivo Econômico ou Venda Direta, e que no cadastro do referido imóvel não integra nenhum programa governamental, por isso, a possibilidade de sua venda direta por meio de licitação. Defende que a área objeto de Termo de Autorização de Uso emitida pela Administração Regional da Ceilândia é distinta do lote objeto da licitação, e que há indeferimento de ocupação de área pública pretendida pela interessada restou indeferida, e que os lotes 5 e 6 do Conjunto I da QNN 09 estão localizados no limite da área pública, com ela não se confundido, por isso, o lote objeto da licitação não integra a Licença de Funcionamento emitida pela referida Administração. Informa que a impetrante, ora agravada, participou da licitação e ofertou o valor de R$ 1.300.000,00 pelo terreno. Argumenta que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar e, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que há indícios de que imóvel ocupado pelo impetrante é passível de regularização, o que justificaria a concessão da liminar, com a suspensão do processo licitatório de venda direta promovido pela agravante. Para o entendimento da situação fática posta, no âmbito de cognição sumária da presente decisão, faço alusão ao Despacho – Terracap/PRESI/DICOM/GECOM, datado de 22 de julho de 2024, cujo assunto era o Requerimento GAC-GEATE 202407220114 (146556934) – Solicitação para exclusão do item de no 32 do Edital 07/2024 (ID 223640292 do processo de referência), na qual se esclarece acerca do histórico envolvendo o imóvel em debate. Na origem, o lote em análise constituía área pública e foi ocupada irregularmente pela impetrante. Com a edição do Decreto Distrital n. 42.582/2021, “que aprovou o Projeto de Parcelamento do Solo de Revitalização da Via MN-3 – Trecho 01 (QNM 25, QNN 09, QNM 10, QNM 26, QNM 09, QNO 01 e QNO 02) na Região Administrativa da Ceilândia”, a área em questão passou a integrar o patrimônio da TERRACAP com o formal registro da propriedade em seu favor, além de ter modificado o endereço dos lotes alcançados pela referida norma. Com efeito, de área pública original passou a integrar o patrimônio da empresa. Antes, porém, da referida disciplina legal, houve a emissão de um Termo de Autorização de Uso pela Administração Regional, isso em 2011, que mencionava endereço diverso (antigo), mas segundo a Administração, relaciona-se ao lote 5, objeto do processo licitatório, e que é objeto do mandado de segurança em referência. Com a titulação da área em nome da Terracap, e verificado que sobre o bem não havia nenhuma restrição, portanto, disponível para a venda, a proprietária promoveu a licitação para a venda direta, mediante processo licitatório. Vale registrar, ainda, a comunicação enviada pela agravada à agravante acerca do indeferimento do pleito de retirada do imóvel da lista de bens a serem levados à licitação de venda (ID 223640293). Entretanto, em que pesem todas essas circunstâncias fáticas e jurídicas, há o processo administrativo em curso no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, SEI n. 04035-0003140/2023-70, cujo despacho SEDET/COPIEC/DAABE/GERAP, datado de 12 de abril de 2024 (ID 215792200 do processo de referência), resta claro no sentido de que a ocupação por parte da impetrante apresenta os requisitos previstos na Lei n. 6.251/2019 e na Lei 7.153/2022, o que poderia incorrer em sua regularização dentro do enquadramento do programa denominado Pró-DF II. Nesse contexto, há um descompasso entre o que entende a Terracap e o que aponta a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, até que sobrevenha uma decisão final no âmbito administrativo ou o eventual decisão judicial de mérito quanto à questão, deve a licitação ser suspensa, como entendeu o magistrado. Acrescenta-se que no próprio processo de convalidação do programa de incentivo, cumprindo a empresa com os requisitos previstos, a providência a ser tomada, mediante requerimento, é a retirada do imóvel de edital de licitação, conforme previsto no artigo 12-B da Lei n. 7.153/2022. Por fim, a TERRACAP não terá nenhum prejuízo, caso sua tese seja acolhida após a instrução processual nos autos principais. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos, NEGO o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator